Tribunal: STF
Processo: HC 182623
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gabriel Miranda Moreira dos Santos, advogado, em benefício de Marcelo de Oliveira Melo Junior, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.12.2019, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 119.907.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 13.8.2019, pela prática dos delitos previstos nos arts. 35 c/c o inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e no § 1º do art. 329 do Código Penal, em concurso material.
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0057950-98.2019.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cuja ordem foi denegada em 1º.9.2019.
    4. A defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 119.907 no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.12.2019, o Relator, Ministro Jorge Mussi, negou provimento ao recurso. 
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e outros dois acusados, em 2.9.2019, “pela prática, em tese, de conduta prevista no art. 35 c/c 40, da Lei 11.343/2006, bem como do art. 16, caput, da Lei 10.826/2003 e art. 329 §1º, do Código Penal”.
    Noticia que, em 12.9.2019, o juízo processante teria recebido a denúncia e indeferido o benefício de liberdade provisória postulado pela defesa.
    Alega que o paciente não portava armas no momento da abordagem, “fato narrado pelos policiais militares no depoimento prestado na delegacia e ratificado recentemente em juízo”.
    Assevera que o paciente não “ostenta qualquer anotação criminal, apenas consta o registro de vias de fato”, nem tem “envolvimento com eventuais membros do crime organizado da região”.
    Ressalta que “não há procedimento registrado em nome do Paciente que não seja a própria ação penal em apreço.”
    Assinala que o paciente “não tem relação com a traficância local, nunca possuiu, sempre foi conhecido por ser mototaxista, por ser trabalhador”. 
    Salienta que “não parece correto colocar o paciente, ‘no mesmo barco’ junto a outros denunciados, visto que sua situação é claramente diferenciada dos demais”.
    Assevera ausência de fundamentação nas decisões prolatadas nas instâncias antecedentes quanto ao “suposto risco à instrução criminal (…) ante a ausência de qualquer indício neste sentido”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Pelo exposto, uma vez retratado o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente no caso em concreto, qual seja, a manutenção de sua prisão preventiva em desacordo com as normas legais e constitucionais pertinentes, cumpre tratar da necessidade da concessão de medida liminar. A presença do fumus boni iuris transparece, por um lado, da mera leitura da decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Jorge Mussi, eis que, salvo melhor juízo, é facilmente perceptível que ela apresenta nítidos equívocos que foram exaustivamente explicados e comprovados pela presente defesa técnica, não havendo necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, a demonstração do segundo requisito, qual seja, o real perigo na demora da prestação jurisdicional, está mais do que evidente, uma vez que o Paciente se encontra acautelado há quase 7 (sete) meses, aguardando o deslinde do processo. Sendo assim, pede-se o deferimento da medida liminar, no sentido de que o Paciente seja colocado imediatamente em liberdade, mesmo que sob medidas cautelares diversas da prisão, enquanto não apreciado o mérito deste writ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 119.907.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impedem o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no HC 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ausentes ilegalidade flagrante ou teratologia a serem sanadas nesta via processual.
    Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo plantonista assentou: 
    “Inicialmente, cumpre consignar que nenhuma forma de agressão física no ato prisional foi relatada pelos custodiados. Quanto à prisão em flagrante, foram observadas as formalidades legais, bem como as condições objetivas e subjetivas da medida pré-cautelar. Os custodiados foram presos em flagrante pela prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de uso restrito e de resistência, sendo o primeiro punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Admite-se, portanto, a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas em sede policial. Consta do APF que policiais realizavam patrulhamento na Ladeira dos Tabajaras quando vira um automóvel com cinco ocupantes. A guarnição deu ordem de parada. Dois indivíduos saíram pelo lado direito do carro e efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram. Esses dois indivíduos conseguiram se evadir. O custodiado JORGE MARCELO estava sentado no banco do carona portando um fuzil calibre 7.62, municiado, mas ao tentar sair do carro, se desequilibrou e caiu, momento em que foi preso por um policial. O custodiado RONI estava na direção do veículo e MARCELO estava sentado no banco de trás do veículo. Ambos também foram presos pelos agentes da lei. Os policiais também puderam ouvir tiros sendo efetuados no momento em que realizavam a prisão, motivo pelo qual precisaram se abrigar. Observa-se que os custodiados foram flagrados na posse compartilhada de arma de fogo de altíssimo potencial lesivo e de uso restrito, utilizada inclusive em situações de guerra. Ademais, estavam todos dentro do mesmo veículo, no mesmo contexto de troca de tiros com policiais. Com efeito, resta evidenciado o risco concreto à integridade física da coletividade e a consequente necessidade da prisão como garantia da ordem pública. Ademais, pela análise das FACs, observa-se que o custodiado JORGE responde a ações penais e inquéritos por associação para o tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Já o custodiado RONI ostenta condenação em primeira instância por crime de ameaça e responde a ação penal por homicídio. O custodiado Marcelo foi condenado a contravenção penal por vias de fato. Tais históricos criminais evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão como garantia da ordem pública. […] Assim, com fundamento nos arts. 310, inciso II, 312 e 313 do CPP , CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE RONI, JORGE MARCELO E MARCELO EM PRISÃO PREVENTIVA”.
    8. No recebimento da denúncia, o juízo processante indeferiu o benefício de liberdade provisória pleiteado pela defesa, com os seguintes fundamentos:
    “Não deve prosperar o pedido de liberdade. Verifica-se que há razões concretas e objetivas que autorizam a subsistência da medida excepcional, visto que permanecem intactos os motivos ensejadores da determinação da custódia cautelar, na esteira da decisão prolatada (fls. 125/126) nos presentes autos, não havendo qualquer modificação do cenário fático após o decreto prisional, permanecendo hígidos os pressupostos e fundamentos exigidos pelo artigo 312 do CPP. Do exame dos autos, percebe-se que a hipótese sub judice é grave, pois versa sobre crime de porte ilegal de arma de uso restrito ou proibido e resistência, havendo indícios suficientes da materialidade e da autoria no delito. O acusado teria sido flagrado, junto com mais quatro indivíduos, dentro de um carro com um fuzil e apetrechos. Instados a parar, os denunciados teriam iniciado troca de disparos de arma de fogo contra policiais, a revelarem alta periculosidade. O fato de, em tese, ter sido o corréu Jorge Marcelo o flagrado com o porte de fuzil, certo é que arma de fogo de tal magnitude não poderia ser ignorada pelos ocupantes do carro. Prima facie, tem-se que o porte seria compartilhado. Com isso, constata-se a necessária manutenção da segregação cautelar do acusado, sendo certo que sua liberdade, confirmada a existência dos crimes, poderá acarretar maiores desdobramentos para a sociedade, haja vista que esta se encontra demasiadamente impactada pelos índices de criminalidade e pelo sentimento de impunidade. Assevero que na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao acusado, como residência fixa, exercício de atividade laborativa lícita e constituição de família, não são suficientes à revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos auto rizadores da custódia cautelar, como observamos pelo julgado abaixo: ´[...]’.Por fim, mantenho o entendimento da Decisão prolatada às fls. 125/126, tendo em vista que não vislumbro, dentre as providências previstas no artigo 319 do CPP, outra medida cautelar idônea à elisão do risco à ordem pública aqui delineada. FACE AO EXPOSTO, DESACOLHO O PLEITO DEFENSIVO”.
    9. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a custódia prisional em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, APRESENTANDO-SE A FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E INIDÔNEA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PORTANDO, DE FORMA COMPARTILHADA 01 (UM) FUZIL D.P.M.S., CALIBRE 7,62MM, GUARNECIDO COM UM CARREGADOR E MUNICI ADO COM 10 (DEZ) CARTUCHOS, DESSE MESMO CALIBRE, E 01 (UM) CARREGADOR DE PISTOLA GLOCK, CALIBRE 9MM, DE USO RESTRITO. POR SE TRATAR DE CRIME GRAVE, VEZ QUE OS CUSTODIADOS EFETUARAM DISPAROS CONTRA A GUARNIÇÃO POLICIAL, ENQUANTO EMPREENDIAM FUGA, ADEQUADA A CUSTÓDIA CAUTELAR. A INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE É INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS, EM VISTA DA ANTECIPADA DISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA, QUE SOMENTE SERÁ POSSÍVEL NO MOMENTO DECISÓRIO, APÓS REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, QUANDO O MAGISTRADO SINGULAR DISPORÁ DE ELEMENTOS SUFICIENTES QUE LHE PERMITAM VERIFICAR SOBRE A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA”.
    10. Em consonância com esse entendimento, ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 119.907, o Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Delineado o contexto fático processual, no que tange aos requisitos da prisão preventiva, nota-se que a custódia do recorrente encontra-se bem fundamentada, no termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, fragilizadas diante das graves circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado.  (...)
    De fato, constata-se que o recorrente foi preso em flagrante na posse compartilhada de arma de fogo de altíssimo potencial lesivo e de uso restrito, ocasião em que houve disparos contra a guarnição policial, a revelar que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Patenteada, no caso, a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social do acusado. Ou seja, bem demonstrado o periculum libertatis exigido para a ordenação e a preservação da prisão cautelar. Não se trata de presumir a periculosidade do agente, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pelas circunstâncias que cercaram o delito. Excluir essa avaliação do julgador, ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado, como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.  (...)
    De fato, constata-se que o recorrente foi preso em flagrante na posse compartilhada de arma de fogo de altíssimo potencial lesivo e de uso restrito, ocasião em que houve disparos contra a guarnição policial, a revelar que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Patenteada, no caso, a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social do acusado. Ou seja, bem demonstrado o periculum libertatis exigido para a ordenação e a preservação da prisão cautelar. Não se trata de presumir a periculosidade do agente, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pelas circunstâncias que cercaram o delito. Excluir essa avaliação do julgador, ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado, como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva”.
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.292, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019).
    “PRISÃO PREVENTIVA – POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática do delito de posse de arma de fogo de munições de uso restrito, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia” (HC n. 173.485, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.10.2019).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. É idônea a decisão que determinou a prisão preventiva lastreada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a indicação da quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do paciente (mais de 160 porções de cocaína, 1 porção de ecstasy e 8 pontos de LSD). 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 129.294, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2017).
     “Habeas corpus. Processo Penal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito (arts. 12 e 16, da Lei nº 10.826/03). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Alegação de falta de fundamentação. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu medida liminar requerida pela paciente. Incidência da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar uma concessão de ofício. Decreto prisional devidamente fundamentado. Não conhecimento. 1. A Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica na hipótese em exame. Precedentes. 2. As circunstâncias expostas não justificam a concessão de ordem de ofício, uma vez que o ato decisório que decretou a prisão cautelar do paciente apresentou fundamentos suficientes para justificar a privação processual de sua liberdade, porque revestido da necessária cautelaridade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 129.163, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.9.2015).
    “Habeas corpus. 2. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte de droga para consumo próprio. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Súmula 691. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. 5. Custódia cautelar justificada na necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva (condenação anterior por homicídio). 6. Ordem denegada, com revogação da liminar deferida anteriormente” (HC n. 125.104, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.8.2015).
    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    13. Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora